Tribunal: CARF
Processo: 10480.901083/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901083/2014-68
ACÓRDÃO
3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DE IPI SOBRE MP, PI E ME. ART. 226, INC. I, DO RIPI/2010
Os estabelecimentos industriais e equiparados podem se creditar do IPI
relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo imobilizado.
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
IPI.CORPOS MOEDORES PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
Somente
são
considerados
produtos
intermediários aqueles que, em contato com o produto, sofram desgaste
no processo industrial, o que não abrange os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas,
equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer do
processo de industrialização, não agregam qualquer característica ao
produto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves e Keli
Campos de Lima que lhe davam provimento. Designado o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro
para redigir o voto vencedor. O Conselheiro Rodrigo Kendi Hiramuki não votou em razão do voto
proferido pelo Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar na reunião de dezembro/2025.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Eis o despacho decisório:

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
3

O reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos de IPI relativos a
aquisições de produtos que, segundo a autoridade fiscal, não atenderam os
requisitos para o creditamento. Conforme se vê do Relatório Fiscal, as glosas se
referiram a aquisição de coque de petróleo, corpo moedor, além de outros
produtos (descrição constante do Anexo "Relação dos Créditos Passíveis de
Ressarcimento”).
A Manifestante alega, em síntese:
- ser necessária perícia para melhor investigação quanto à aplicação do coque de
petróleo e dos corpos moedores no processo produtivo do cimento;
- a impropriedade da glosa dos créditos relativos ao COQUE DE PETRÓLEO, insumo
imprescindível ao processo produtivo do cimento, pelo fato de que as suas
propriedades compõem o produto final (a matéria-prima é inserida nos fornos
juntamente com os demais componentes, consumindo-se integralmente no
processo produtivo, a ponto de seus componentes químicos passarem a ser
identificados no cimento);
- a impropriedade dos corpos moedores dá-se por sua participação direta e por
seu desgaste físico ao longo do processo produtivo;
Finalmente, argumenta que a visão defendida na Manifestação de
Inconformidade é idêntica ao entendimento consagrado na Solução de Consulta
Cosit no 24, de 23 de janeiro de 2014.
É como relato.

Em sessão de 12/11/2020, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (acórdão no 106-5.280).
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
4
Em 31/03/2021, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo aduzido
razões recursais semelhantes às trazidas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Da nulidade do auto de infração e da decisão da DRJ, e pedido de diligência
Neste tópico, alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois teria se
baseado apenas em nomenclatura utilizada nos livros fiscais/contábeis, sem estender sua análise
aos pareceres técnicos que foram juntados pela empresa.
Relativamente a essa alegação, tem-se que os eventuais vícios identificados pela
contribuinte não ensejam a anulação do auto de infração, uma vez que os requisitos básicos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972 encontram-se preenchidos.
Já no que diz respeito à decisão da DRJ, diz a Recorrente que o acórdão seria nulo
porque teria deixado de analisar alguns dos documentos que comprovariam o seu direito
creditório, bem como teria negado o direito da contribuinte à realização de diligência.
Quanto à análise de documentos, não é necessário que o Julgador se expresse
especificamente para que se considere que ele tenha sido analisado e rejeitado pelo Julgador,
sendo que a rejeição tácita, a meu ver, trata-se de matéria de mérito e não implica nulidade do
ato decisório. Para que se afaste eventual nulidade, basta que o Julgador fundamente a sua
decisão, apontando os motivos pelos quais decidiu neste ou naquele sentido, conforme o princípio
do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.
Evidentemente, se o Julgador disser que a contribuinte não juntou documentos e,
ao se analisar os autos, esses forem identificados, tem-se que o Julgador se equivocou em sua
premissa e que, eventual e circunstancialmente, possa haver nulidade do acórdão. Contudo, este
não é o presente caso.
No que diz respeito à realização de diligência, tem-se que o artigo 18 do Decreto no
70.235/1972 confere-lhe a natureza de faculdade do Julgador, ou seja, ela só é designada se o
julgador assim entender. Desta forma, se a DRJ decidiu que as provas existentes eram suficientes
para a fundamentação da decisão – sendo esta a mesma opinião deste Julgador -, essa opinião não
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
5
representa cerceamento de defesa e, portanto, não há que se falar em nulidade, nos termos do
art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/1972.
Diante dos argumentos aqui apresentados, rejeito as preliminares suscitadas.

II – Mérito
I.1. – Da apuração de créditos de IPI sobre MP, PI e ME – art/ 226 do RIPI/2010
De acordo com o art. 226, inc. I, do RIPI/2010, o estabelecimento industrial pode
apurar créditos de IPI sobre “matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias
primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”.
No âmbito da Receita Federal, a norma administrativa padrão utilizada para
interpretar os termos dispostos em lei é o Parecer CST no 65/1979, que estabelece o seguinte
entendimento:

(a) O texto legal deve ser analisado em duas partes, sendo a primeira referente aos
conceitos strictu sensu (restrito) de matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem; já a segunda, trata dos conceitos lato sensu (amplo) de
matéria prima e de produto intermediário;
(b) No conceito strictu sensu, o emprego de MP, PI e o ME são integrados
diretamente ao produto industrializado;
(c) No conceito lato sensu, o emprego de MP ou PI não integram fisicamente o
novo produto, mas são consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo imobilizado;
(d) No conceito lato sensu, só poderão ser considerados como MP ou PI devem ser
consumidos no contato físico direto com a mercadoria em produção;
(e) Relativamente à expressão “consumidos”, não é necessário que a MP ou PI
sejam utilizados “imediata e integralmente”, bastando, apenas, que haja
desgaste/desbaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, desde
que decorrentes de ação direta sobre a mercadoria em produção. Essa posição,
contudo, foi revista no REsp no 1.075.508, onde prevaleceu a necessidade do
consumo “imediato e integral”.

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
6
Desta forma, para que se possa chegar à conclusão de que determinado item gera
créditos de IPI na forma do art. 226, inc. I, do RIPI/2010, é essencial que se esclareça a função
desse item do processo produtivo, bem como se ele se integra ou não ao bem em produção e, se
não se integrar, se há o seu consumo, decorrente de contato físico direto com o produto em
fabricação.
Feitas essas considerações teóricas, passo à análise específica dos itens que foram
objeto de glosa fiscal.

I.1.1. – Coque de petróleo
De acordo com a decisão recorrida, o coque de petróleo tem como função o
fornecimento de poder calorífico – ou seja, seria um combustível –, sendo que o fato de deixar
resíduos sobre o produto final não seria o suficiente para concluir que ele tenha sido incorporado
ao produto em elaboração e que, por isso, seria um produto intermediário:

Especificamente quanto ao Coque de Petróleo, utilizado como combustível para o
funcionamento dos fornos, cabe reafirmar o que já foi antes decidido (Acórdão
106-000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no 13362.900191/2013-77, Rel. ANA
ZULMIRA CHAVES SOUZA):
(...)
Diferentemente do que afirma a Manifestante, inclusive após consulta aos laudos
e pareceres acostados ao presente processo, é forçoso concluir que não há
demonstração, nos autos, de que o coque de petróleo se mistura ao produto em
elaboração; ao contrário, o que é dito e confirmado é que ele é utilizado como
combustível. E como restou acima consignado, o fato de haver resíduos do coque
no produto final não é suficiente para concluir que ele tenha sido incorporado ao
produto em elaboração.

Essa conclusão, contudo, não está adequada ao Parecer CST no 65/1979, pois, a
meu ver, a negativa sob esse pretexto só poderia ocorrer se o coque de petróleo fosse um
combustível do processo produtivo que não entrasse em contato com o produto final. Contudo, o
só fato de haver a integração do coque ao produto final, ainda que residual, é prova irrefutável de
que o contato ocorre, e isso é o suficiente para diferenciar essa matéria de uma simples fonte de
energia.
No laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT juntado pela Recorrente (fls.
62-160), fica bastante claro que esse contato direto acontece e que, em virtude disso, há a
incorporação dos resíduos da queima do coque de petróleo ao clínquer (material intermediário do
cimento):
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
7

Devido à sua natureza química e à elevada temperatura do processo, considera-se
que todo o coque de petróleo seja consumido na etapa de clinquerização. Na
combustão, e justamente para produzir este efeito durante a sua participação
direta na fabricação do clínquer, o coque de petróleo sofre imediata alteração na
composição química, com desgaste e perda de suas propriedades físicas e
químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque são consumidos no processo
de queima, com geração de calor capaz de manter a temperatura de
clinquerização, enquanto que os constituintes das cinzas são incorporados ao
clínquer.

Observe-se que o Parecer CST no 65/1979 não fala da essencialidade ou relevância
da incorporação do material ao produto final como critério ao creditamento, razão pela qual o
distinguishing apresentado pela DRJ para não conceder o creditamento parece contrariar à própria
orientação da Receita Federal.
Outro ponto relevante a se considerar é que o fato de haver integração física do
resíduo do coque de petróleo ao clínquer qualifica o creditamento, inclusive, pela definição mais
restrita, conforme bem destaca Humberto Ávila em parecer jurídica juntado pela Recorrente (fls.
161-204):

3. O CASO CONCRETO: O DIREITO DE CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE
COQUE DE PETRÓLEO
3.1 A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal adotou uma
concepção material-funcional de crédito para a não-cumulatividade do IPI. Sendo
assim, são dois os critérios para a definição acerca do direito de crédito de um
determinado insumo para fins de creditamento de IPI: o primeiro, o critério da
vinculação do produto adquirido ao processo de industrialização que abrange os
produtos que são materialmente incorporados aos produtos industrializados
(integração); e, o segundo, o critério da vinculação do produto adquirido ao
processo de industrialização que abrange os produtos que são materialmente
consumidos no processo de industrialização (consumição).
3.2 O coque de petróleo cumpre estes dois critérios com relação à indústria de
cimento. Em primeiro lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério de
integração, porque é materialmente incorporado ao produto industrializado
(cimento) durante o processo produtivo. O coque de petróleo é um subproduto
da destilação do petróleo cru e é utilizado preponderantemente como
combustível, tendo em vista sua propriedade de fácil liberação de energia no
processo de combustão. Na industrialização do cimento, o coque de petróleo é
utilizado como combustível dos fornos de produção de clínquer, sendo essencial
nesta etapa da produção. E, como o material se integra ao clínquer durante o
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
8
processo industrial normal de queima e entra em contato direto com a matéria-
prima, os resíduos decorrentes do seu desgaste acabam fazendo parte do produto
final.
3.3 Em segundo lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério da consumição,
porque além de se integrar ao produto industrializado, é consumido durante o
processo de fabricação de cimento. Devido à sua natureza química e à elevada
temperatura do processo, todo o coque de petróleo acaba sendo consumido na
etapa de clinquerização. No momento da combustão do coque de petróleo, e
justamente para produzir este efeito durante a sua participação direta na
fabricação do clínquer, o coque sofre imediata alteração, com desgaste e perda de
suas propriedades físicas e químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque
são consumidos no processo de queima, com geração de calor capaz de manter a
temperatura de clinquerização, enquanto que os componentes das cinzas são
incorporados ao clínquer. Sua utilização, portanto, passa necessariamente pelo
seu consumo no processo industrial, ao longo de toda cadeia de produção do
cimento.
3.4 Assim, o coque de petróleo cumpre tanto o critério da integração, como o
critério da consumição. Isso significa dizer que o direito de crédito da indústria de
cimento com relação à aquisição de coque de petróleo independe da adoção de
uma concepção material-funcional ou material-corpórea da não-cumulatividade
do IPI, uma vez que este material preenche ambos os requisitos para o
reconhecimento do direito de crédito -tanto aquele vinculado à concepção
restrita de não-cumulatividade, como aquele vinculado à concepção restritíssima
de não-cumulatividade.
3.5 As considerações anteriores demonstram que o coque de petróleo
caracteriza-se como produto intermediário, na definição adotada pela legislação e
pela interpretação conferida a ela pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em
que é bem consumido e integrado ao processo de industrialização, e que não
pode ser caracterizado como bem do ativo fixo, exatamente em decorrência de
seu desgaste e consequente integração ao produto industrializado. Nesse sentido,
o coque de petróleo preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer fundamento
jurídico para o afastamento do direito de crédito na sua aquisição enquanto
insumo essencial para a atividade de produção de cimento.

Além disso, há de se aqui apontar a inaplicabilidade ao caso da Súmula CARF no 242,
pois o coque de petróleo (ou seu resíduo) integra o produto final e é consumido durante o
processo produtivo:

SÚMULA CARF No 242
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
9
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao
produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um
contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da
decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.

Assim, por não se tratar de simples combustível que se limita a transmitir calor pela
via da condução (onde não há contato entre o combustível e a matéria aquecida), concluo que o
coque de petróleo gera créditos de IPI à Recorrente.

I.1.2. – Corpos moedores
Relativamente aos corpos moedores, a DRJ reconhece que tal material entra em
contato com o produto final (integração) e é consumido durante o processo produtivo
(consumição). Contudo, considera que há outro critério a se observar, que seria aquele trazido
pelo Parecer Normativo CST no 181/1974, no sentido de que “as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas” não preenchem com os critérios estabelecidos pela lei
para a apuração de créditos. É o que se verifica no seguinte trecho da fundamentação:

Quanto aos corpos moedores, ainda que sofram desgaste e tenham contato com
o produto em elaboração, sua condição de elemento gerador de crédito escritural
deve passar pelo crivo probatório de não se caracterizarem como partes, peças ou
acessórios de máquinas e equipamentos. Assim diz o Parecer Normativo CST
181/74:
(...)
Não há dúvida quanto à integração e a consumição, mas tais elementos, antes de
legitimarem o crédito, devem afastar-se da condição de peças, partes e
acessórios, o que não ficou caracterizado ao se considerarem os documentos
postos à disposição deste julgador. Peças, partes e acessórios podem integrar-se e
desgastar-se, mas continuam sendo partes, peças e acessórios, status esse que
não os credenciam a integrarem o campo de aceitação de créditos escriturais no
dizer do PN CST 181/74.
Ressalte-se que tais aquisições objeto de glosa, se não podem contar com o
direito de crédito de IPI, haverão de ser encaradas como custo de produção e
devidamente consideradas na composição do faturamento e do lucro da pessoa
jurídica.

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
10
A meu ver, o critério apresentado no Parecer Normativo CST no 181/1974 não está
completamente adequado ao texto legal, pois o fato de determinada parte integrar uma máquina
ou equipamento não faz dela, imediata e necessariamente, uma máquina ou equipamento, pois
isso só ocorrerá (pelos critérios contábeis em vigor – Pronunciamento CPC 27) se sua vida útil
esperada for superior a 12 meses.
Tanto o é que, mais recentemente, a própria Receita Federal, na Solução de
Consulta Cosit no 24/2014, autorizou a apuração de créditos sobre peças de reposição de
máquinas de fiação e tecelagem:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI CRÉDITOS.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INDÚSTRIA DE FIAÇÃO E TECELAGEM. PEÇAS DE
REPOSIÇÃO. MANCHÕES.ROLETES. VIAJANTES.
Consideram-se produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, desde
que atendidos todos os requisitos legais e normativos, as partes e peças de
reposição que, apesar de não integrarem o produto final, desgastam-se mediante
ação direta (contato físico) sobre o produto industrializado, exigindo sua
constante substituição.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 1999, art. 346, § 1o; Decreto no 7.212, de
2010 (Ripi/2010), art. 226, I; PN CST no 65, de 1979.

Nessa Solução de Consulta, o justo critério utilizado para afastar o Parecer
Normativo CST no 181/1974 e, também, a Súmula CARF no 495, é o da ativação da parte ou peça:

9. Com efeito, a aquisição de um bem que deva ser contabilizado — de acordo
com os princípios contábeis geralmente aceitos — no ativo imobilizado do
estabelecimento industrial não gera qualquer direito à apropriação de créditos de
IPI. Esse entendimento restou confirmado por reiteradas decisões judiciais que
sustentam a Súmula no 495 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim
dispõe:
SÚMULA No 495 - A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da
empresa não gera direito a creditamento de IPI.
10. Por outro lado, o bem classificado no Ativo Imobilizado da empresa sujeita-se
a manutenção regular, o que inclui a substituição de partes e peças. Quando a
troca de partes e peças implicar em aumento de vida útil do bem superior a 1
(um) ano, tal dispêndio deverá ser capitalizado, integrando o Ativo Imobilizado, à
luz do art. 346, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que assim
dispõe:
(...)
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
11
10.1 Nessa situação, resta evidente a impossibilidade de creditamento do IPI pago
na aquisição de partes e peças, uma vez que esse dispêndio estará compreendido
entre os bens do ativo imobilizado, hipótese claramente abarcada pela vedação
constante na parte final do art. 226, I, do Ripi/2010 (“... salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente ...).
Ativo Imobilizado quando esses componentes não se consumirem em decorrência
de uma ação diretamente exercida (contato físico) sobre o produto fabricado. O
desgaste indireto (sem contato físico) de partes e peças de bem do Ativo
Imobilizado não proporciona direito à apropriação de crédito do imposto.
11. Para que a aquisição de partes e peças propicie ao estabelecimento industrial
a apropriação de crédito de IPI faz-se necessário o atendimento cumulativo dos
seguintes requisitos: a) que as partes ou peças tenham contato físico direto com o
produto industrializado; b) que o produto industrializado seja tributado pelo
imposto; c) que desse contato físico resulte desgaste, consumo ou alteração de
propriedades físicas ou químicas dessas partes e peças, exigindo sua constante
substituição; d) que a troca das partes e peças não aumente a vida útil do bem em
mais de 1 (um) ano; e) que haja incidência do IPI na aquisição desses insumos,
devidamente destacado nas Notas Fiscais de Entrada.
11.1 Um exemplo claro de partes e peças que atendem aos requisitos das
alíneas “a”, “c” e “d”, referidas no item 11, são as agulhas de teares, utilizadas
nas indústrias de tecelagem para produção de tecidos: Têm contato físico com o
tecido em produção, desse contato físico resulta desgaste, consumo ou
alteração de suas propriedades físicas, exigindo constante substituição, e a troca
dessas agulhas não proporciona aumento de mais de um ano na vida útil do
bem.

Para verificar a exigência ou não de ativação dos corpos moedores, valho-me aqui
de parecer técnico elaborado pela Escola Politécnica da USP, juntado pela Recorrente às fls. 356-
654, onde o parecerista conclui que tais peças são mensalmente consumidas na atividade de
moagem:

4.6. Moinho de Cimento
A mistura do clinquer com os outros componentes segue para o moinho de
cimento, onde todos os componentes são devidamente moídos até atingir a
granulometria especificada. Ao todo são cinco moinhos em operação, sendo três
de 70 t/h e dois de 150 t/h.
No caso da VC, os moinhos são carregados com bolas de aço (em torno de 30% do
volume interno do moinho). Todo mês carrega-se uma determinada quantidade
de bolas, de 90 mm de diâmetro, pois elas se desgastam com o uso e tornam-se
menores, reduzindo a eficiência de moagem. Periodicamente, retira-se todas as
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
12
bolas que são devidamente classificados e separados. Recarrega-se o moinho com
uma distribuição de bolas conveniente para se obter o máximo de rendimento de
moagem. Bolas de diferentes diâmetros são mostradas na Figura 26.

Portanto, suportado em informações técnicas e entendimento jurídico da própria
Receita Federal sobre o assunto, reformo a decisão de piso, de forma a admitir o creditamento de
IPI sobre corpos moedores.
Vale aqui pontuar que a novel Súmula CARF no 242 não se aplica ao presente caso,
pois, embora não haja incorporação ao produto final (critério restrito), o insumo em questão é
consumido imediata (no sentido de desgaste simultâneo ao andamento do processo de
fabricação) e integralmente (dentro de seu prazo estimado de uso) em razão de contato direto
com o produto em elaboração (conceito amplo).

III - Conclusão

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dou provimento ao
recurso voluntário, para reverter as glosas sobre (a) coque de petróleo e (b) corpos moedores.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, redator designado
Com a máxima vênia às razões descritas no voto do i. conselheiro Bruno Takii, ouso
delas divergir.
A divergência que se estabelece no mérito é referente aos tópicos I.1.1. – Coque de
petróleo e I.1.2. – Corpos moedores.
1
MÉRITO
1.1 COQUE DE PETRÓLEO
O voto condutor:
De acordo com a decisão recorrida, o coque de petróleo tem como função o
fornecimento de poder calorífico – ou seja, seria um combustível –, sendo que o
fato de deixar resíduos sobre o produto final não seria o suficiente para concluir
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
13
que ele tenha sido incorporado ao produto em elaboração e que, por isso, seria
um produto intermediário:
(...)
Essa conclusão, contudo, não está adequada ao Parecer CST no 65/1979, pois, a
meu ver, a negativa sob esse pretexto só poderia ocorrer se o coque de petróleo
fosse um combustível do processo produtivo que não entrasse em contato com o
produto final. Contudo, o só fato de haver a integração do coque ao produto final,
ainda que residual, é prova irrefutável de que o contato ocorre, e isso é o
suficiente para diferenciar essa matéria de uma simples fonte de energia.
No laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT juntado pela Recorrente
(fls. 62-160), fica bastante claro que esse contato direto acontece e que, em
virtude disso, há a incorporação dos resíduos da queima do coque de petróleo ao
clínquer (material intermediário do cimento):
(...)
Observe-se que o Parecer CST no 65/1979 não fala da essencialidade ou relevância
da incorporação do material ao produto final como critério ao creditamento,
razão pela qual o distinguishing apresentado pela DRJ para não conceder o
creditamento parece contrariar à própria orientação da Receita Federal.
Outro ponto relevante a se considerar é que o fato de haver integração física do
resíduo do coque de petróleo ao clínquer qualifica o creditamento, inclusive, pela
definição mais restrita, conforme bem destaca Humberto Ávila em parecer
jurídica juntado pela Recorrente (fls. 161-204):
(...)
Além disso, há de se aqui apontar a inaplicabilidade ao caso da Súmula CARF no
242, pois o coque de petróleo (ou seu resíduo) integra o produto final e é
consumido durante o processo produtivo:
(...)
Assim, por não se tratar de simples combustível que se limita a transmitir calor
pela via da condução (onde não há contato entre o combustível e a matéria
aquecida), concluo que o coque de petróleo gera créditos de IPI à Recorrente.
O acórdão recorrido assim abordou essa matéria:
(...)
De conformidade com o exposto na Informação Fiscal, os produtos ora sob litígio
não se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo Parecer Normativo CST
65/79.
Nos termos do entendimento administrativo1, há bastante tempo assentado,
resta claro que não basta que o insumo desapareça ou perca as suas funções
físico-químicas, sendo necessário que tal ocorra em função de ação direta sobre o
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
14
produto em elaboração. Em rigor, o insumo deve entrar em “contato físico” com o
produto em fabricação e ser consumido nesse processo, participando
intrinsecamente do processo industrial.
Tal participação intrínseca sempre foi interpretada no sentido de não haver
direito a crédito de IPI relativamente à aquisição de materiais utilizados na fase
pré-industrial, de combustíveis utilizados para o desenvolvimento da atividade
industrial, assim como inexiste referido direito na aquisição de máquinas,
equipamentos, partes e peças de máquinas e demais materiais que, apesar de
sofrerem desgaste periódico, não se incorporem no produto em elaboração.
Especificamente quanto ao Coque de Petróleo, utilizado como combustível para o
funcionamento dos fornos, cabe reafirmar o que já foi antes decidido (Acórdão
106-000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no 13362.900191/2013-77, Rel. ANA
ZULMIRA CHAVES SOUZA):
(...)
Diferentemente do que afirma a Manifestante, inclusive após consulta aos laudos
e pareceres acostados ao presente processo, é forçoso concluir que não há
demonstração, nos autos, de que o coque de petróleo se mistura ao produto em
elaboração; ao contrário, o que é dito e confirmado é que ele é utilizado como
combustível. E como restou acima consignado, o fato de haver resíduos do coque
no produto final não é suficiente para concluir que ele tenha sido incorporado ao
produto em elaboração.
Entende-se que o coque de petróleo é utilizado como combustível na
industrialização do cimento e não geram créditos de IPI por não se enquadrar como insumo de
produção a teor da legislação do IPI.
Neste sentido o voto vencedor do i. conselheiro Alexandre Freitas Costa – Redator
designado no acórdão 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção.
A seguir transcrevo excertos do voto do acórdão 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA
com o qual concordo.
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, redator designado
Sustenta a Conselheira Relatora não haver necessidade de reforma do acórdão,
afirmando que
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
15
Inexiste, a meu ver, fundamentação legal ou interpretativa que permita
defender que determinado material que (i) indubitavelmente entra em
contato com o produto em fabricação, (ii) se desgasta em contato físico
direto e (iii) se degrada em cinzas que se agregam ao produto final, possa
ser desconsiderado como produto intermediário.
Destaca que consiste o coque calcinado de petróleo em verdadeiro material
intermediário consumido no processo produtivo do cimento, uma vez que há o
seu desgaste imediato e integral:
Tem-se como premissa que o coque de petróleo é utilizado como
combustível para a fabricação de cimentos, mas, também, que o seu
contato ocorre diretamente com o produto em fabricação e que, inclusive,
há agregação deste ao produto final (cimento).Com isso, trouxe aos autos
cópia de peças referentes às Ações de nos 99.0014040-0 e
2005.61.00.011235-4, quanto ao §1o, do art. 3o da Lei 9.718/98; e 0018361-
64.2009.4.03.6100 e 0018360-79.2009.4.03.6100, após a revogação do
referido parágrafo pela Lei 11.941/2009. Esclareceu ainda que igualmente
ingressou com Ação Cautelar, pela qual garante a suspensão da exigência
de COFINS até julgamento definitivo do Mandado de Segurança no
0014040-52.1999.4.02.5101.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Tatiana Josefovicz Belisário, ouso
dela discordar quanto à matéria.
Explico.
O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de creditamento do IPI na
entrada do coque de petróleo, sob o fundamento de que este, utilizado como
combustível no processo produtivo, se mistura ao produto final e é indispensável
à produção do cimento, conforme demonstrado por laudos técnicos apresentados
nos autos.
No entanto, o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que interpretou os
dispositivos legais aplicáveis, assim dispôs:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.” No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível,
ao se queimar não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito
ou indireto com este produto, assim como as cinzas resultantes da
combustão.Aliás, o Relatório Técnico 115 562-205, elaborado pelo Instituto de
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
16
Pesquisas e Tecnologias Laboratório de Materiais de Construção Civil CT-OBRAS
(IPT), às fls.170/268 carreado aos autos pela própria recorrente, demonstra e
comprova que o coque de petróleo é um tipo de combustível, largamente
utilizado na indústria do cimento, aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim,
definiu esse produto:
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto da destilação
do petróleo crú num processo denominado craking ou coqueificação, utilizado
preponderantemente corno combustível, haja vista sua propriedade de fácil
liberação de energia no processo de combustão. Das várias utilizações do coque
de petróleo como combustível destacam-se o uso na co-geração em refinarias
para a produção de eletricidade, como combustível nos fomos de produção de
clínquer, nas fornalhas de centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção
do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o
impacto da emissão de gases e metais do forno, não o torna produto
intermediário e muito menos matéria prima para fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no
9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
O fato de as cinzas resultantes da combustão serem incorporadas à produção do
clínquer, matéria-prima essencial para a fabricação do cimento, com o objetivo de
reduzir o impacto ambiental, não confere ao coque de petróleo a condição de
produto intermediário ou matéria-prima.
Diante da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conclui-se que
o coque de petróleo não se enquadra como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/99. Assim, a
glosa dos créditos de IPI deve ser mantida.
Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, em casos análogos, indeferiu o
creditamento pleiteado ao considerar que o coque de petróleo é utilizado
exclusivamente como combustível, sem integração direta ao produto final,
conforme Acórdão n.o 9303-015.691, julgado em 10 de setembro de 2024:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração:
01/04/2006
a
30/06/2006
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL.CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial no 1.075.508/SC,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, também reforça essa
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
17
interpretação ao dispor que o direito ao crédito de IPI está condicionado ao
consumo do produto intermediário no processo de industrialização, com
perda de suas propriedades físicas ou químicas por ação direta sobre o
produto final:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)Dessa forma, resta
evidente que o coque de petróleo não preenche os requisitos necessários para
enquadramento como insumo apto ao creditamento de IPI, sendo correto o
indeferimento do pedido de ressarcimento.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
18
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento para manter a glosa dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de coque de petróleo.
Entende-se acertado o acórdão recorrido pelo que se adota seus fundamentos,
como razão de decidir.
1.2 CORPOS MOEDORES
O voto condutor:
Relativamente aos corpos moedores, a DRJ reconhece que tal material entra em
contato com o produto final (integração) e é consumido durante o processo
produtivo (consumição). Contudo, considera que há outro critério a se observar,
que seria aquele trazido pelo Parecer Normativo CST no 181/1974, no sentido de
que “as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas”
não preenchem com os critérios estabelecidos pela lei para a apuração de
créditos. É o que se verifica no seguinte trecho da fundamentação:
(...)
A meu ver, o critério apresentado no Parecer Normativo CST no 181/1974 não
está completamente adequado ao texto legal, pois o fato de determinada parte
integrar uma máquina ou equipamento não faz dela, imediata e necessariamente,
uma máquina ou equipamento, pois isso só ocorrerá (pelos critérios contábeis em
vigor – Pronunciamento CPC 27) se sua vida útil esperada for superior a 12 meses.
Tanto o é que, mais recentemente, a própria Receita Federal, na Solução de
Consulta Cosit no 24/2014, autorizou a apuração de créditos sobre peças de
reposição de máquinas de fiação e tecelagem:
(...)
Nessa Solução de Consulta, o justo critério utilizado para afastar o Parecer
Normativo CST no 181/1974 e, também, a Súmula CARF no 495, é o da ativação da
parte ou peça:
(...)
Para verificar a exigência ou não de ativação dos corpos moedores, valho-me aqui
de parecer técnico elaborado pela Escola Politécnica da USP, juntado pela
Recorrente às fls. 356-654, onde o parecerista conclui que tais peças são
mensalmente consumidas na atividade de moagem:
(...)
Portanto, suportado em informações técnicas e entendimento jurídico da própria
Receita Federal sobre o assunto, reformo a decisão de piso, de forma a admitir o
creditamento de IPI sobre corpos moedores.
Vale aqui pontuar que a novel Súmula CARF no 242 não se aplica ao presente
caso, pois, embora não haja incorporação ao produto final (critério restrito), o
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
19
insumo em questão é consumido imediata (no sentido de desgaste simultâneo ao
andamento do processo de fabricação) e integralmente (dentro de seu prazo
estimado de uso) em razão de contato direto com o produto em elaboração
(conceito amplo).
Consta do acórdão recorrido:
(...)
A insurgência sustenta que os produtos objeto das glosas são utilizados no
processo industrial, desgastando-se ao longo do processo produtivo.
Assim dispõe o art. 226 do Decreto no 7.212, de 2010, atual Regulamento do IPI
(RIPI/2010):
“Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I - do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente;”
E o Parecer Normativo CST 65/79: (...)
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final, (matérias-primas e produtos intermediários, “strictosensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente. (grifou-se)
(...)
De conformidade com o exposto na Informação Fiscal, os produtos ora sob litígio
não se enquadram nos requisitos estabelecidos pelo Parecer Normativo CST
65/79.
Nos termos do entendimento administrativo1, há bastante tempo assentado,
resta claro que não basta que o insumo desapareça ou perca as suas funções
físico-químicas, sendo necessário que tal ocorra em função de ação direta sobre o
produto em elaboração. Em rigor, o insumo deve entrar em “contato físico” com o
produto em fabricação e ser consumido nesse processo, participando
intrinsecamente do processo industrial.
Tal participação intrínseca sempre foi interpretada no sentido de não haver
direito a crédito de IPI relativamente à aquisição de materiais utilizados na fase
pré-industrial, de combustíveis utilizados para o desenvolvimento da atividade
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
20
industrial, assim como inexiste referido direito na aquisição de máquinas,
equipamentos, partes e peças de máquinas e demais materiais que, apesar de
sofrerem desgaste periódico, não se incorporem no produto em elaboração.
(...)
Quanto aos corpos moedores, ainda que sofram desgaste e tenham contato com
o produto em elaboração, sua condição de elemento gerador de crédito escritural
deve passar pelo crivo probatório de não se caracterizarem como partes, peças ou
acessórios de máquinas e equipamentos.
Assim diz o Parecer Normativo CST 181/74:
Parecer Normativo CST 181, de 1974
(...)
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento.Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos,
lâminas de serra, mandris,brocas, tijolos refratários usados em fornos de
fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.
(...)
Além disso, a Solução de Consulta cumpre o objetivo de esclarecer dúvida
concreta acerca da aplicação da legislação tributária, não se prestando a
reformar, genericamente, o entendimento fixado em ato administrativo anterior.
Nessa linha, vejamos excertos da Solução de Consulta Cosit no 24, de 2014:
(...)
Fica claro que a Solução de Consulta não possui efeitos genéricos. Ela analisou o
cabimento do crédito de IPI relativamente a alguns insumos (‘manchões’,
‘roletes’, ‘viajantes’) e não a qualquer insumo que possuísse aquelas
características2.
A Administração Tributária analisou os fundamentos do direito ao crédito do IPI
mas para concluir sobre seu cabimento quanto a ‘manchões’, ‘roletes’ e
‘viajantes’. A conclusão da Solução de Consulta Cosit no 24, de 2014, deixou isso
bem claro:
14. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao consulente que,
considerando-se a descrição apresentada do processo produtivo, desde que
atendidos os requisitos constantes no item 11 desta Solução de Consulta, as peças
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
21
denominadas “manchões, roletes e viajantes” são consideradas produtos
intermediários para fins de creditamento de IPI.
Esses são os limites do entendimento fixado.
E, assim, não há possibilidade de que a linha argumentativa da Manifestante
prevaleça.
De fato, não é possível que se aproveite o entendimento fixado por uma Solução
de Consulta que trata especificamente de alguns produtos (‘manchões’, ‘roletes’ e
‘viajantes’) para estendê-lo a produtos distintos (objeto das glosas).
Nesse sentido o voto do i. conselheiro Márcio Robson Costa – Relator com o qual
concordo no acórdão 3201-011.082 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
assim ementada:
IPI.CONCRETO REFRATÁRIO ALUMINOSO E TIJOLO REFRATÁRIO; CORPOS
MOEDORES; CORREIA TRANSPORTADORA E MANGAS DE FILTRO. PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem no decorrer do
processo de industrialização, não agregam qualquer característica ao produto.
Cito também o voto da i. conselheira Semíramis Oliveira no acórdão CSRF 9303-
015.187 – CSRF / 3a Turma na sessão de 16/05/2024 assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010 IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO
INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL, TAMPOUCO CONSUMIDOS IMEDIATA E
INTEGRALMENTE.DESGASTE
INDIRETO
NO
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se
incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma imediata e
integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de industrialização,
conforme o Recurso Especial n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009,
proferido pelo STJ, em regime de recurso repetitivo.
Entende-se acertado o acórdão recorrido nesse ponto pelo se adota seus
fundamentos como razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.035 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901083/2014-68
22
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 678
DF CARF MF
Original